Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide.
2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021).
3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência.
4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.